Tribunal: TJDFT
Processo: 0706410-17.2021.8.07.0005
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-09-28
Data de publicação: 2023-10-06

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA PROTETIVA. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. CRIME DE AMEAÇA. ABSOLVIÇÃO INVIABILIDADE. PALAVRA DA VÍTIMA. ESPECIAL RELEVÂNCIA. CONDENAÇÕES MANTIDAS. DOSIMETRIA DA PENA. FRAÇÃO 1/6 (UM SEXTO) SOBRE A PENA-BASE PARA CADA CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL NEGATIVADA. MULTIRREINCIDÊNCIA E CONFISSÃO ESPONTÂNEA. COMPENSAÇÃO PARCIAL. MAJORAÇÃO EM 1/6 (UM SEXTO) DA PENA-BASE. REDUÇÃO DAS PENAS DEFINITIVAS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. O crime de descumprimento de medida protetiva de urgência (artigo 24-A da Lei 11.340/2006) tutela diretamente o bem jurídico indisponível da Administração da Justiça, em especial o interesse estatal de ver cumprida a decisão que decretou medidas de proteção à mulher vítima da violência de gênero. Eventual consentimento da vítima não possui o condão de afastar a tipicidade deste delito ou o dolo do acusado.
2. Diante do quadro probatório produzido, pelo qual não há dúvida quanto à autoria e à materialidade do delito de ameaça, bem como quanto à força intimidativa em detrimento da vítima, de rigor a condenação do acusado como incurso no artigo 147, “caput”, do Código Penal.
3. O crime de ameaça é delito formal que se consuma no instante em que o ofendido toma conhecimento da ameaça idônea e séria, capaz de atemorizar, sendo irrelevante a real intimidação ou o intuito do agente de concretizar o mal pretendido.
4. Em julgados recentes, o colendo Superior Tribunal de Justiça passou a considerar proporcional a fração de 1/6 (um sexto) de aumento, a partir da pena mínima em abstrato, para cada circunstância judicial desfavorável, salvo se houver fundamento específico para a elevação em fração superior.
5. Se o acusado possui duas anotações penais aptas a caracterizar a multirreincidência, razoável a preponderância sobre a confissão espontânea.
6. Recurso parcialmente provido.